Tribunal: TJDFT
Processo: 0700177-82.2021.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0700177-82.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VITOR RIBEIRO AZAR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF DECISÃO Afirma o autor no agravo interpostos que: "No dia 17 de março de 2021, foi agendada a Prova TOEFL IBT Test, com o intuito de avaliar a proficiência do Autor na língua inglesa. Já no dia 29 de março de 2021, o Autor realizará Prova de especialização em cardiologia. No dia 28 de abril, por sua vez, será realizada Prova de especialização em Medicina Intensiva. Diante destes fatos, é inquestionável que a negativa de concessão da referida licença prêmio acabaria por gerar dano de dificílima reparação ao Agravante, que já havia realizado todo um planejamento de estudos e preparação para as provas, bem como efetuado o pagamento do valor cobrado para a realização de cada uma destas provas." Requer seja deferida a liminar para que possa iniciar o usufruto da licença pretendida dee 01/02/2021 a 30/04/2021. A concessão de licença prêmio depende do binômino conveniência e oportunidade que está inserido no poder discricionário da administração, que deverá concedê-la após o prazo de aquisição, se não houver prejuízos à administração pública cuja avaliação pertence ao próprio administrador. Cito precedente desta Turma Recursal, em que foram partes do JUIZADOS ESPECIAIS. FAZENDA. SERVIDORA PÚBLICA. LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE CONCEDIDA. INDEFERIMENTO DO GOZO NO PERÍODO PRETENDIDO. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. A concessão para o gozo do benefício da licença prêmio fica a critério da conveniência e oportunidade da Administração Pública. Ou seja, o deferimento (ou não) está inserido no âmbito do poder discricionário da Administração Pública, não se configurando, portanto, ato vinculado. II. Em se tratando de mérito administrativo, o Poder Judiciário não pode valorar os motivos e o objeto do ato, mas, tão somente, a sua conformação com a lei em sentido amplo, é dizer, a sua finalidade, forma e competência. III. Ocorre que no caso em questão a servidora recorrente não colacionou os motivos do indeferimento da fruição da licença concedida, o que impede a análise de sua legalidade ou não (finalidade pública), devendo, portanto ser respeitada a opção do período de gozo da licença mais oportuno e conveniente para a Administração. Tal decorre, ainda, do princípio da supremacia do interesse público sobre o privado. (Acórdão n.952886, PAD086682016, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO CONSELHO ESPECIAL NO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS, Data de Julgamento: 28/06/2016, Publicado no DJE: 08/07/2016. Pág.: 16) (APC 2004.01.1.063046-4, Rel. Desembargador Flavio Rostirola, 1a Turma Cível). IV. Recurso conhecido e não provido. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95. Condeno a recorrente nas custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa. (Acórdão 991055, 07111592020168070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 1/2/2017, publicado no DJE: 7/2/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR, considerando a ausência de plausibiliidade do direito pretendido. Intime-se para contrarrazões. Dispenso informações. Brasília/DF, 25 de fevereiro de 2021. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito